Tribunal: TJBA
Processo: 0510145-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510145-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVEREST CONSTRUMAR LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, KARINA OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

APELADO: MARIA DE FATIMA LEMOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REJEITADA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
ERRO NA ESCRITURA PÚBLICA
. FINANCIAMENTO NÃO CONCLUÍDO.
RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
L
UCROS CESSANTES.
PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR
.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
INAPLICÁVEL.
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0510145-79.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVEREST CONSTRUMAR LTDA
e como apelada
MARIA DE FATIMA LEMOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, de acordo com o voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator